Tribunal: STF
Processo: RE 93472
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
CRIME DE HOMICIDIO PRATICADO POR INTEGRANTES DA POLICIA MILITAR, COM
DESVIO DO DEVER FUNCIONAL, CONTRA PRESO RECOLHIDO A CADEIA PÚBLICA
SOB A GUARDA E SEGURANÇA DOS MESMOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CRIMINAIS CONHECIDOS E PROVIDOS.